Tribunal: STF
Processo: ADI 1116
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-05
Data de publicação: 1995-10-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CUSTEIO DA SEGURIDADE
 SOCIAL: EXPRESSÕES "EMPRESÁRIOS" E "AUTÔNOMOS" CONTIDAS NO INC.I DO ART. 22
 DA LEI Nº 8.212/91. PEDIDO PREJUDICADO QUANTO ÀS EXPRESSÕES "AUTÔNOMOS E
 ADMINISTRADORES" CONTIDAS NO INC. I DO ART. 3º DA LEI Nº 7.787/89.
 1.        O inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 25.07.91, derrogou o
 inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 30.06.89, porque regulou inteiramente
 a mesma matéria (art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Cód. Civil). Malgrado
 esta revogação, o Senado Federal suspendeu a execução das expressões
 "avulsos, autônomos e administradores" contidas no inc. I do art. 3º da Lei
 nº 7.787, pela Resolução nº 15, de 19.04.95 (DOU 28.04.95), tendo em vista a
 decisão desta Corte no RE nº 177.296-4. Ação não conhecida quanto ao art. 3º,
 I, da Lei nº 7.787.
 2.        A contribuição previdenciária incidente sobre a "folha de salários"
 (CF, art. 195, I) não alcança os "empresários" e "autônomos", sem vínculo
 empregatício; entretanto, poderiam ser alcançados por contribuição criada por
 lei complementar (CF, arts. 195, § 4º, e 154, I). Precedentes.
 3.        Ressalva do Relator que, invocando política judicial de
 conveniência, concedia efeito prospectivo ou "ex-nunc" à decisão, a partir da
 concessão da liminar.
 4.        Ação direta conhecida e julgada procedente para declarar a
 inconstitucionalidade das expressões "empresários" e "autônomos" contidas no
 inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 25.07.91.